Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729903-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA AGRAVADO: MARCELLO ROBERTO ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA, em face de decisão de ID 241971425 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0748269-54.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de MARCELLO ROBERTO ALMEIDA, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER e SREI; indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SERAJAJUD); indeferiu ainda o pedido de expedição de certidão para fins de protesto e de intimação pessoal do executado para indicar bens; e determinou a suspensão do processo por um ano, ante a ausência de indicação efetiva de bens à penhora. Em suas razões recursais (ID. 74267665) o agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o art. 782, §3° do CPC autoriza a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Argumenta que, ao contrário do fundamento utilizado pelo juízo singular, a lei não estabelece que a intervenção do Poder Judiciário para inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes está condicionada à impossibilidade do próprio credor em fazê-la. Assevera que o STJ possui entendimento que não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Defende que tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual, conforme julgamento do REsp n. 1.887.712/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 27/10/2020. Aduz que não há óbice algum para utilização do sistema SERASAJUD, já que esta é uma medida célere de inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes e ajuda nos meios de coerção para a tentativa de quitação do débito, de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. Afirma que o juízo a quo se equivocou também ao indeferir o pedido de expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto, sob o fundamento que o disposto no art. 517 do CPC aplica-se somente aos títulos judiciais, uma vez que o parágrafo único, do art. 771, do CPC, permite, expressamente, que se apliquem, de forma subsidiária, aos processos de execução, as disposições constantes no Livro I da parte especial, quais sejam, as disposições concernentes ao processo de conhecimento que, por sua vez, abrange o aludido artigo 517, §2o, do CPC. Defende que a certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97. Ao final, requer “a) Seja recebido e processado o presente Agravo de Instrumento, com a comunicação ao MM. Juiz a quo, requisitando-lhe informações, nos termos do inciso I, do art. 1.019 do CPC, caso Vossa Excelência entenda necessário; b) Seja deferido o efeito suspensivo para tão somente evitar o arquivamento do feito; c) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (art. 1.019, II do CPC); d) Seja processado e julgado o presente recurso, dando-lhe ao final provimento para reformar a Decisão agravada com o fito de se determinar: a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD, com fundamento no artigo 782, § 3o, do CPC e a emissão de certidão de inteiro teor do título executado para fins de protesto, com fundamento no artigo 517, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, considerando a aplicação subsidiária à execução das normas alusivas ao Cumprimento de Sentença, conforme art. 771, parágrafo único, do CPC.” Preparo regular, conforme certidão de ID 74280191. É o relato. DECIDO. Apesar de requerer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, o agravante não tece qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida com fundamento nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) cumulada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto, se limitando a requerer o deferimento do efeito suspensivo para tão somente evitar o arquivamento. Assim, à míngua de exposição do perigo de dano ou risco de perecimento de direito no caso específico dos autos, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora